Tribunal: TJMT
Processo: 0012551-41.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012551-41.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO JOSE DE JESUS LOPES - CPF: 004.814.721-42 (APELANTE), SEBASTIAO DA SILVA SANTOS - CPF: 593.476.601-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO – AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO E EVENTUAL ADEQUAÇÃO SUBMETIDAS À COMPTÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a prestação pecuniária estabelecida na sentença atende à sua finalidade precípua, prevista no artigo 45, §1º, do CP, de reparar o dano causado pela infração, guardando correspondência com a reprovabilidade da conduta delitiva e com o prejuízo causado pelo autor do crime, eventual impossibilidade de adimplemento da
pena
substitutiva deverá ser debatida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Adriano José de Jesus Lopes e Sebastião da Silva Santos
, contra sentença anexada sob Id. 72668962, em que foram condenados como autores do crime previsto no
art. 14 da Lei 10.826/03
, cada um deles, à pena de
2 anos
de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime
aberto
, e pagamento de
50 dias-multa
.

Em razões recursais (ID. 72668964), requerem a redução do valor da pena pecuniária, sob o argumento de que seu arbitramento não guardou consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Apelo (ID. 72668969/70);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, contudo, sem fornecer o sumário do seu entendimento (ID. 74004951).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021